Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700645-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAYOSWEETS LTDA AGRAVADO: UERDILAINE NERES RICARDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0760698-42.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, alega a agravante invalidade da citação realizada na fase de conhecimento. Acrescenta que só soube do trâmite dos autos quando houve o bloqueio de suas contas bancárias, já em fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos ativos financeiros, bem como o reconhecimento da nulidade da citação e a anulação dos atos processuais subsequentes, com a realização de nova citação. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, a despeito das alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, a fim de que seja reconhecida a nulidade do ato citatório, tenho que o entendimento do Juízo de origem merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que a citação constitui pressuposto processual, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e, sobretudo porque não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis ao agravante, pela não concessão da tutela pretendida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Mostra-se necessária, portanto, a manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator